Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708323-02.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA ARAUJO DA SILVA, IZELDA PEREIRA DA SILVA APELADO: IZELDA PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, REGINA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O A autora REGINA ARAUJO DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 28962986), em que requereu a majoração dos danos morais fixados na r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 28962966). Após a interposição de apelo adesivo pela ré IZELDA PEREIRA DA SILVA (ID 28963000), a autora interpôs novo recurso de apelação requerendo a condenação expressa da parte ré ao pagamento do IPTU-TLP incidente sobre o imóvel objeto da lide, desde o ano de 2004 até o ano de 2019 (ID 28963003). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de ID 28963003 por intempestividade e por violação ao princípio da unicidade (singularidade). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator